Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOPESAMENTO. MULTA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ANTIGA GESTÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, considerando que, a despeito da relação jurídica ser consumerista, cabe ao autor o ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recursos conhecidos e não providos.